Tribunal: TJSP
Processo: 2231409-49.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOAÇÃO COMO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – Prazo prescricional de dez anos (previsto no art. 205 do CC) que somente se inicia com a negativa de os herdeiros colacionarem aos autos do inventário os bens recebidos por doações realizadas pela "de cujus" – Inaplicabilidade do prazo vintenário (art. 177 do CC/16), a contar das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOAÇÃO COMO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – Prazo prescricional de dez anos (previsto no art. 205 do CC) que somente se inicia com a negativa de os herdeiros colacionarem aos autos do inventário os bens recebidos por doações realizadas pela "de cujus" – Inaplicabilidade do prazo vintenário (art. 177 do CC/16), a contar das datas das doações, considerando-se que a presente demanda não versa sobre pedido de anulação de doação inoficiosa – Pretensão dos autores que somente surgiu com a negativa de colação, sendo remetidos às vias ordinárias pelo Juízo do inventário, nos termos do § 2o do art. 641 do CPC/2015 – Prescrição não constatada no caso – Decisão mantida– RECURSO DESPROVIDO.